Tribunal: TCU
Processo: 039.585/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 37306657200809000, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 639998, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO O FOMENTO A AGROINDUSTRIALIZACAO E O BENEFICIAMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA EM ASSENTAMENTOS RURAIS D O ESTADO DE SAO PAULO. (no da TCE no sistema: 2532/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 8827/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 12073/2023-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão: Onde se lê : (...) "o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos" Leia-se : (...) "o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fulcro nos artigos" 1. Processo TC- Processo 039.585/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.465/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fundacao de Estudos e Pesquisas Agricolas e Florestais (50.786.714/0001-45); Iraê Amaral Guerrini (XXX.386.408-XX); Ulisses Rocha Antuniassi (XXX.007.209-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.